Tribunal: CARF
Processo: 19515.721107/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721107/2017-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-010.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SÃO ISENTAS DO IOF AS OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS
NÃO
FINANCEIRAS
CUJOS
RECURSOS
SEJAM
EMPREGADOS
ÚNICA
E
EXCLUSIVAMENTE
PARA
FINS
HABITACIONAIS,
INCLUSIVE
PARA
A
INFRAESTRUTURA
E
SANEAMENTO BÁSICO RELATIVOS A ESTES FINS.
São isentas do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras desde
que tais recursos sejam usados única e exclusivamente para fins habitacionais,
inclusive a destinada à infraestrutura e saneamento básico relativos a
programas ou projetos que tenham a mesma finalidade, conforme disposto no
Decreto-Lei no 2.407, de 5 de janeiro de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721107/2017-70
Fl. 31339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721107/2017-70

Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de auto de infração relativo
ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Em síntese e fundamentalmente, fundamenta a autoridade fiscal que as respostas da
contribuinte às intimações que lhe foram endereçadas evidenciaram que referidas contas
documentam operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre a interessada e outras empresas, mediante lançamentos em contas correntes
entre elas. E que já é assente administrativa e judicialmente que os contratos de conta
corrente são meios pelos quais podem ocorrer essas operações de mútuo.
Cientificada do auto de infração em 17/11/2017 (e-fls. 929/935), a contribuinte interpôs
a correspondente impugnação em 19/12/2017, requerendo seja reconhecida a
insubsistência da autuação.
Preliminarmente, alega que o lançamento teria contemplado indevidamente valores
estornados das contas contábeis, exemplificando alguns lançamentos.
No mérito, alega, fundamentalmente:
(i) a ilegalidade da incidência de IOF sobre supostas operações de mútuos realizadas
entre pessoas jurídicas não financeiras;
(ii) que as disposições do art 13 da Lei no 9779, de 99, não permitem que se interprete o
conceito de mútuo de forma extensiva, não sendo ali abrangidas as operações de conta
corrente e de consórcio, citando doutrina e jurisprudência administrativa exemplificativa
de seu entendimento.
Subsidiariamente, alega que ainda que se entenda que as operações documentadas nas
contas contábeis se caracterizem como operações de crédito, tais seriam isentas do
IOF, por terem sido concedidas para fins habitacionais, nos termos do art. 9o, I, do
Decreto no 6.306, de 2007. Cita Soluções de Consulta da RFB sobre a matéria.
Por fim, reclama a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Anexa diversos documentos comprobatórios de suas alegações.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. SUJEITO PASSIVO.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre
o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 31340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721107/2017-70

ISENÇÃO
REFERENTE
A
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO
PARA
FINS
HABITACIONAIS.
São isentas do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras desde que tais recursos
sejam usados única e exclusivamente para fins habitacionais, inclusive a destinada à
infraestrutura e saneamento básico relativos a programas ou projetos que tenham a
mesma finalidade, conforme disposto no Decreto-Lei no 2.407, de 5 de janeiro de 1988.
INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ONUS DA PROVA.
Compete ao Fisco demonstrar a exclusão dos valores lançados no campo de isenção,
ainda mais quando se trata de matéria reiteradamente alegada durante o curso do
procedimento fiscal.
Diante do resultado do julgamento pela DRJ, de maneira favorável à Impugnante,
o processo foi encaminhado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso de Ofício preenche os requisitos normativos, especialmente no que diz
respeito ao valor, razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
A controvérsia cinge-se à análise se as operações documentadas nas contas
contábeis se caracterizam como operações de crédito, e em caso positivo se seriam isentas do
IOF, por terem sido concedidas para fins habitacionais, nos termos do art. 9o, I, do Decreto no
6.306, de 2007. Cita Soluções de Consulta da RFB sobre a matéria.
O Acórdão em questão admitiu que as operações efetivamente subsomem-se ao
conceito de “operações de crédito” e que o fato de haverem sido realizadas entre empresas do
mesmo grupo não possui o condão de afastar a incidência tributária sobre o fato gerador. O
resultado do julgamento deste capítulo Recursal foi desfavorável à contribuinte e, não tendo sido
objeto de Recurso Voluntário, nem podendo ser apreciado por Recurso de Ofício, por ausência
de sucumbência por parte da Fazenda Nacional.
Partindo-se da premissa de que se trata de uma “operação de crédito”, o busílis
reside em saber se a referida operação é alcançada pela norma isentiva prevista no artigo 9o do
Decreto-Lei no 2.407, de 5 de janeiro de 1988.
Fl. 31341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721107/2017-70

Art. 9o - É isenta do IOF a operação de crédito:
I - para fins habitacionais, inclusive a destinada à infra-estrutura e saneamento básico
relativos a programas ou projetos que tenham a mesma finalidade.
Esta análise constitui uma subsunção entre a norma acima transcrita e o fato
trazido à baila, qual seja a operação financeira.
Em relação ao conteúdo e alcance da norma isentiva, a leitura do dispositivo legal
não deixa dúvidas de que são isentas as operações de créditos destinadas a fins habitacionais,
inclusive infra-estrutura e saneamento básico relativos a programas ou projetos habitacionais.
A decisão sob exame apontou, com acurácia, que o artigo 111 do CTN impõe que
as normas isentivas sejam interpretadas literalmente, o que por exclusão afasta hipóteses de
interpretação extensiva e o uso de analogias, concluindo:
Assim, a isenção prevista condiciona-se às operações de crédito cujo propósito - único e
imediato - seja o de financiar habitação, infraestrutura ou saneamento básico.
A Recorrida, em sua Impugnação ao Auto de Infração, alega que os valores em
questão foram destinados a empresas dedicadas a empreendimentos habitacionais.
Admitindo-se apenas para fins de argumentação que os valores contabilizados nas 7
(sete) contas contábeis autuadas decorreriam de operações de crédito supostamente
sujeita à incidência do IOF, o que se admite apenas para argumentar, no caso os valores
entregues pela Impugnante o foram para empresas que têm como objeto social a
realização de empreendimentos imobiliários habitacionais, estando por isso isentas do
IOF nos termos do art. 9o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 14.12.2007, “verbis”:
Conforme informado pela Recorrida, trata-se de uma “holding company” que
detém participação societária em diversas Sociedades de Propósito Específico (SPE),
constituídas com a finalidade específica de realizarem empreendimentos imobiliários para
fins habitacionais. (DIPJ fls. 28/109)
O Art. 3o do Estatuto Social da Impugnante (doc. 01) aponta que o seu objeto
social consiste na “(...) participação em outras sociedades que atuem no setor imobiliário, na
qualidade de sócia, acionista, consorciada ou por meio de outras modalidades de investimento,
como a subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição ou, ainda, por qualquer
outra forma admitida em lei (...)”, bem como “... incorporação imobiliária, a construção de
imóveis destinados à venda, o desmembramento e o loteamento de terrenos e (c) a compra e
venda de imóveis próprios ou de terceiros.”:.

Constata-se, desta forma, que a Recorrente tem por atividade precípua participar,
juntamente com “investidores” de Sociedades de Propósito Específico SPE com a finalidade
exclusiva de realizar empreendimentos imobiliários,
Fl. 31342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721107/2017-70

Estas atividades foram apontadas pela Recorrente nos seguintes termos:
Vale ressaltar que, no caso concreto, as SPEs em questão foram constituídas pela
Impugnante com a finalidade exclusiva de realizar determinado empreendimento
imobiliário em conjunto com outros “investidores”, sendo certo que tais empresas não
desenvolviam qualquer outra atividade econômica.
Dentre as SPEs constituídas pela Impugnante, aproximadamente 300 (trezentas)
desenvolveram empreendimentos imobiliários residenciais, de modo que os valores
por ela aportados nestas SPEs representariam, sob a ótica da fiscalização, créditos
concedidos para fins habitacionais.
A corroborar esse entendimento, a Impugnante junta a título meramente exemplificativo
as anexas cópias de contratos de financiamento imobiliários firmados pelas SPEs (doc.
03), que fazem referência expressa àqueles empreendimentos, evidenciando tratarse de
crédito para fins habitacionais.
Efetivamente, após a análise do resultado das diligências realizadas no curso do
presente processo a DRJ entendeu demonstrado que as operações objeto das contas contábeis em
análise foram sido realizadas entre empresas do mesmo grupo, seja ela a controladora
(Recorrida) e as SPE por ela controladas:
No entanto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a interessada atua no
ramo imobiliário de imóveis residenciais, indicando a finalidade habitacional das
operações de crédito por ela realizadas.
Com efeito, as informações prestadas pela contribuinte nas suas respostas à intimação,
aliadas aos documentos apresentados no curso do procedimento fiscal, evidenciam
atuação no ramo de imóveis residenciais, haja vista o objeto social da contribuinte (e-
fls. 13/17) e os documentos de e-fls. 110/749 juntados aos autos, correspondentes a
contratos de incorporação imobiliárias e afins de empresas SPEs.
(...)
Ainda, nas cópias das contas dos grupos 11501 (Contas Correntes) e 12501 (Partes
Relacionadas), por ela apresentadas em resposta à intimação (e-fls. 773/786), verificam-
se diversas operações realizadas com as mesmas empresas vendedoras dos imóveis
(SPEs) constantes dos documentos relativos aos empreendimentos apresentados pela
contribuinte no curso do procedimento.
Por todas as informações carreadas aos autos foi possível concluir que a
Recorrente, na condição de controladora de Sociedades de Propósito Específico realizou
operações de crédito com as controladas que atuam no ramo de imóveis residenciais, tudo
conforme contratos sociais e contratos de incorporação.
Finalmente, cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo fiscal
decorrente de Auto de Infração o ônus de demonstrar a ocorrência fática de todos os elementos
que integram o fato gerador é de competência da Administração Pública, cabendo à Contribuinte
provar os fatos constitutivos do direito por ela alegado.
No caso concreto, admito que durante o procedimento administrativo em
discussão a Recorrida logrou êxito em demonstrar que as operações de crédito por ela realizadas
subsomem-se à hipótese descrita no artigo 9o do Decreto-Lei no 2.407, de 5 de janeiro de 1988,
ou seja, possuem como propósito único e imediato o de financiar habitação, infraestrutura ou
saneamento básico
Fl. 31343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721107/2017-70

Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 31344
DF CARF MF
Documento nato-digital